Tribunal: STJ
Processo: 5003107-33.2018.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508686 - SP (2023/0393960-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GEORGIA FANTINI RAMOS
EMBARGANTE
: PAULO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: RICHARD FRANKLIN MELLO D'ÁVILA - SP105204
MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D''AVILA - SP105203
LUCAS SOUZA GASQUES - SP434263
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: b3d3f950-6378-403e-a417-ec202697a583

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508686 - SP (2023/0393960-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GEORGIA FANTINI RAMOS
EMBARGANTE
: PAULO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: RICHARD FRANKLIN MELLO D'ÁVILA - SP105204
MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D''AVILA - SP105203
LUCAS SOUZA GASQUES - SP434263
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GEORGIA FANTINI
RAMOS e outro em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma
negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA EDITAL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PREÇO VIL NÃO DEMONSTRADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento."

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 em virtude da
contradição no que se refere à ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante e
ao não esgotamento de todos os meios para localizar o devedor antes de intimá-lo por
edital.
Argumenta que deve ser reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial
promovido pela embargada.
Documento eletrônico VDA50363059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:33
Código de Controle do Documento: 319dd1a2-a034-4957-83fb-2470ead76157

Contraminuta aos embargos às fls. 973-977 na qual a parte embargada
alega que o acórdão embargado foi claro e completo, enfrentando de forma direta os
pontos relevantes da controvérsia.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que o acórdão embargado violou o art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 em
virtude da contradição no que se refere à ausência de intimação pessoal do devedor
fiduciante e ao não esgotamento de todos os meios para localizar o devedor antes de
intimá-lo por edital.
Afirmou ainda, que deve ser reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial
promovido pela embargada.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que: "Foram realizadas diversas tentativas de intimar
pessoalmente os mutuários, pelo Registro de Títulos e Documentos, sem sucesso.
Assim, a intimação foi realizada por edital, conforme previsão expressa do art. 31, §2o,
do Decreto-Lei no 70/1966. Também restou comprovada a notificação pessoal
informando as datas e horários dos leilões extrajudiciais. Referida notificação foi
realizada pessoalmente, conforme certidão do leiloeiro oficial, inclusive com assinatura
da mutuária" (fl. 853).
Como se vê, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que foram
realizadas diversas tentativas de intimar pessoalmente os mutuários, no endereço do
imóvel (que é o mesmo endereço informado na petição inicial como sua residência) e
que o oficial diligenciou ao referido endereço nos dias
,
e
,
6/1/2009 8/1/2009
13/1/2009
contudo não foi atendido, apesar de haver deixado, em todas as oportunidades, aviso
de comparecimento na caixa de correio.
Dessa forma, concluiu que foi válida a intimação realizada pelo edital, bem
como foi comprovada a notificação pessoal informando as datas e horários dos leilões
extrajudiciais, designados para
e
, uma vez que referida
30/11/2011
21/12/2011
notificação foi realizada pessoalmente em 9/11/2011, conforme certidão do leiloeiro
oficial, inclusive com assinatura da mutuária.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se exige do julgador a
análise de todos os argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento.
Documento eletrônico VDA50363059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:33
Código de Controle do Documento: 319dd1a2-a034-4957-83fb-2470ead76157

O pronunciamento acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado
nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no
julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp
1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:33
Código de Controle do Documento: 319dd1a2-a034-4957-83fb-2470ead76157

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.508.686 / SP
Número Registro: 2023/0393960-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031073320184036105
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGIA FANTINI RAMOS
AGRAVANTE : PAULO CESAR RAMOS
ADVOGADOS : RICHARD FRANKLIN MELLO D'ÁVILA - SP105204
MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D''AVILA - SP105203
LUCAS SOUZA GASQUES - SP434263
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GEORGIA FANTINI RAMOS
EMBARGANTE : PAULO CESAR RAMOS
ADVOGADOS
: RICHARD FRANKLIN MELLO D'ÁVILA - SP105204
MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D''AVILA - SP105203
Documento eletrônico VDA50756658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: ffc9b3da-f319-40d1-b20c-aa2cf92dca0e

LUCAS SOUZA GASQUES - SP434263
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
RAQUEL DE CASTRO JURADOS - SP290331
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: ffc9b3da-f319-40d1-b20c-aa2cf92dca0e